Tribunal: TJMT
Processo: 1028937-85.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028937-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CATARINA AMORIM DA SILVA - CPF: 317.832.101-25 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028937-85.2021.8.11.0001.

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa S/A

Recorrido(s):

Maria Catarina Amorim da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.

Em análise aos autos, verifica-se através dos documentos colacionados aos autos pela Ré (ID nº 70819843), que foi constatado, inclusive através de fotos, a ocorrência de irregularidade na UC em questão, o que acarretava a cobrança a menor de valores consumidos mensalmente e, ainda que não tenha sido a demandante a responsável pela instalação do componente fraudador no equipamento de medição, dela se beneficiava, pagando por valores menores do que normalmente pagaria se regularmente estivesse sendo medido o seu consumo. Desta forma, entendo que restou comprovada a existência de irregularidade no medidor, sendo possível a emissão de faturas

de recuperação observando a média de consumo.

Cabe ainda acrescentar que a referida inspeção no medidor foi realizada na presença da parte recorrente, sendo por ela devidamente assinada, conforme registro em ID. 70819874.

Assim, constatada irregularidade no medidor, a inadimplência do consumidor a ausência de prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Entendo que não restou configurada a litigância de má-fé em razão de a parte recorrente não ter negado a relação jurídica ou alterado a verdade dos fatos.

Recurso parcialmente provido apenas para retirar a condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I CPC, afasto a preliminar arguira, para o fim de:

a)

REVOGAR

AS LIMINARES
concedidas nos movs. ID nº
61335105 e 61554203;

b)

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e,

RECONHEÇO a litigância de má fé da parte Autora, nos termos do artigo 80, II, do CPC, motivo pelo qual aplico multa à Reclamante em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, acrescido de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, no prazo legal, proceda-se a expedição de alvará.

Submeto à homologação da MMª. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Nas razões do recurso, a Recorrente afirma que foi surpreendida com a visita de dois funcionários da Recorrida, os quais realizaram uma vistoria em seu sistema de energia e, segundo eles, foi constatado desvio de energia elétrica.

Diante disso, sem saber o que estava assinando, por ser iletrada, a Recorrente, assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 743369, sem saber o que realmente estava acontecendo, sem a presença de um perito especialista, e até mesmo sem a presença de testemunhas.

Tempo depois, a Recorrente foi surpreendida com uma cobrança de RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, duas faturas, no valor de R$ 1.965,23 (um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), dividido em 2 (duas) parcelas, sendo a FATURA Nº 01 no valor de R$ 1.009,43 (um mil e nove reais e quarenta e três centavos) e a FATURA Nº 02 no valor de R$ 955,80 (novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), todas referentes a recuperação de consumo, geradas no mês 06/2020 e vencidas no dia 30/08/2020.

Diante disso, a Recorrente teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Consta dos autos que a parte Recorrida realizou a vistora na data de
08/01/2020
, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade no medidor, o qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Eis o Laudo de Verificação Metrológica (ID. 70819866):

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Recorrido, verifica-se através dos documentos colacionados aos autos pela Ré, que foi constatado, inclusive através de fotos, a ocorrência de irregularidade na UC em questão, o que acarretava a cobrança a menor de valores consumidos mensalmente e, ainda que não tenha sido a demandante a responsável pela instalação do componente fraudador no equipamento de medição, dela se beneficiava, pagando por valores menores do que normalmente pagaria se regularmente estivesse sendo medido o seu consumo.

Segue Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo (Id. 70818836):

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade no período de Agosto/2019 e Janeiro/2020, conforme TOI juntado nos autos, bem como as fotografias da irregularidade encontrada no medidor na data em que foi realizada a fiscalização.

Nesse sentido, entendo que a sentença foi correta em relação ao julgamento de mérito, não devendo ser reformada nesse sentido.

De outro norte, tenho que deve haver reparos em relação à litigância de má-fé.

Isso porque denota-se que a Autora não negou a relação jurídica entre as partes, ou seja, não houve alteração da verdade dos fatos, portanto, não há comprovação da má-fé.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial

provimento
apenas

para
AFASTAR
a condenação arbitrada a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022